Tribunal: STF
Processo: ARE 1272510
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO ANULATÓRIA. NOME IURIS INCORRETO. IRRELEVÃNCIA. VERIFICAÇÃO DE ATO NULO E DE INEXISTÊNCIA DA PRAÇA. VÍCIO INCONVALIDÁVEL QUANDO DA ARREMATAÇÃO. LANÇO CAUCIONADO APÓS UM ANO DA REALIZAÇÃO DA PRAÇA. CAUÇÃO INIDÔNEA FEITA POR MEIO DE CHEQUE DO SUPOSTO ARREMATANTE. IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA PELA ARREMATANTE INEXISTENTE NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DO MAGISTRADO DECIDIR CONTRA NORMA EDITALÍCIA CONVALIDANDO ATO QUE SEJA NULO OU INEXISTENTE. PRAÇA QUE DEIXA DE EXISTIR COM O DECURSO DOS TRÊS DIAS SEM A INTEGRALIZAÇÃO DO LANÇO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO ATE A PRESENTE DATA. PROVA QUE PODERIA TER SIDO APRESENTADA PELO EMBARGADO. ATO QUE NÃO PODE SER CONVALIDADO PELO DECURSO DO TEMPO, JÁ QUE INCAPAZ DE PRODUZIR EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO REFORMADO.
    - O nome iuris da ação é irrelevante quando da narrativa dos fatos se subtrai o direito;
    - A arrematação deve ser procedida nos estreitos limites do edital sob pena de atentar contra o principio da isonomia;
    - Não efetivado o lanço no prazo disposto no norma editalícia, inafastável é o desfazimento da praça que, segundo inúmeros precedentes, deixa de existir;
    - Mais ainda, quando o lanço é feito por meio de cheque pessoal, não administrativo e com a imposição de condição a seu desconto;
    - Não pode o Magistrado convalidar ato inexistente ou nulo;
    - Ademais, inexistente a possibilidade de caução mediante cheque do próprio arrematante, e não dinheiro, condicionado à condição suspensiva imposta pelo adquirente, patente é a nulidade que não pode ser convalidada pelo decurso de tempo ou por ato do magistrado que não pode decidir contrário a norma do edital e da legislação vigente;
    - Inexistindo a prova da compensação do cheque, inafastável é a conclusão acerca da não efetivação do pagamento;
    - Recurso conhecido e provido;
    - Acórdão da Câmara Isolada reformado.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, inciso IV; 5º, caput e incisos I e XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente